Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-72.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013320-72.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEF DE SOUZA COSTA - CPF: 013.371.791-75 (APELANTE), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PARA RESTABELECIMENTO APÓS SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Sinop, reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedentes os pedidos de recálculo do adicional de insalubridade, de pagamento de diferenças pretéritas com reflexos no décimo terceiro salário e de restabelecimento da verba suspensa administrativamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme a legislação municipal, afastada a utilização do salário mínimo; (
ii
) estabelecer se o adicional de insalubridade integra a base de cálculo do décimo terceiro salário; e (
iii
) determinar se é devido o restabelecimento do adicional de insalubridade após a suspensão administrativa ocorrida em julho de 2022, à míngua de prova técnica atual.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal de regência fixa expressamente a referência inicial da tabela geral de vencimentos como base de cálculo do adicional de insalubridade, o que impõe a observância do parâmetro legal e afasta a utilização do
salário mínimo
.

4. A sentença incorre em equívoco ao julgar improcedente pedido que, na realidade, busca exatamente a aplicação da base de cálculo prevista em lei municipal.

5. A ausência de impugnação específica pelo ente público quanto à alegação de cálculo sobre base diversa da legalmente prevista, aliada à prova documental, autoriza o reconhecimento do direito ao recálculo das parcelas pagas, respeitada a prescrição quinquenal.

6. O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e, quando pago com habitualidade, integra a base de cálculo do décimo terceiro salário, nos termos da legislação municipal.

7. O restabelecimento do adicional de insalubridade após a suspensão administrativa exige comprovação técnica contemporânea das condições insalubres, a ser demonstrada por laudo específico.

8. A dispensa expressa da produção de prova pericial pelo autor impede o reconhecimento do direito ao pagamento do adicional no período posterior à suspensão, diante da ausência de prova constitutiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor público municipal deve observar a referência inicial da tabela geral de vencimentos, quando assim previsto em lei local, sendo vedada a utilização do
salário mínimo
. 2. O adicional de insalubridade, por possuir natureza remuneratória, integra a base de cálculo do décimo terceiro salário quando pago com habitualidade. 3. O restabelecimento do adicional de insalubridade após suspensão administrativa depende de prova técnica atual das condições insalubres, cuja ausência impede a condenação do ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 254/1993,
arts
. 95, 97 e 99; CPC,
arts
. 85, § 4º, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI n. 1013434-11.2023.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
Dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2025; TJMT, AC n. 1013075-32.2021.8.11.0015, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do Município de Sinop.

Na petição inicial, o autor narrou ser servidor público efetivo municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde. Alegou que, no exercício de suas funções, esteve exposto a agentes insalubres, percebendo o respectivo adicional no percentual de 30%
.
Contudo, sustentou que a
m
unicipalidade realizava o cálculo da vantagem de forma equivocada, utilizando como base o
salário mínimo
nacional, em afronta à legislação municipal de regência (Lei n
.
254/93, alterada pela Lei n
.
1.670/2012), que determina a incidência sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Aduziu, ainda, que o adicional não era pago sobre o 13º salário e que, a partir de julho de 2022, a Administração suspendeu o pagamento da verba de forma imotivada e arbitrária. Requereu, ao final, a condenação do réu ao pagamento das diferenças pretéritas decorrentes da correção da base de cálculo, com reflexos no 13º salário, bem como o restabelecimento do pagamento a partir da suspensão indevida.

Devidamente citado, o Município de Sinop apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu que o pagamento sempre foi realizado corretamente. Sustentou que, de acordo com os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) vigentes, o cargo ocupado pelo autor não faria jus ao recebimento do adicional de insalubridade, razão pela qual a pretensão seria improcedente. Impugnou os cálculos apresentados e requereu a improcedência da ação.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de prova pericial, enquanto o réu deixou transcorrer o prazo
em branco
.

Sobreveio a sentença que, acolhendo a prejudicial de prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores aos
5
anos do ajuizamento, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O
Juízo de primeiro grau
fundamentou que, embora o STF admita o vencimento básico como base de cálculo em casos de omissão legislativa, a Lei Municipal n
.
254/1993, em seu artigo 97, prevê expressamente que o adicional deve ser calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Concluiu, de forma contraditória ao pedido autoral, que não poderia determinar a incidência sobre o vencimento do cargo efetivo diante da existência de lei específica prevendo parâmetro diverso, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o autor aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor interpôs o presente
recurs
o. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois o pedido inicial busca justamente a aplicação do artigo 97 da Lei Municipal n
.
254/93, ou seja, que a base de cálculo seja a referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o
salário mínimo
como vinha sendo praticado pela Administração. Reitera que a utilização do
salário mínimo
viola a Súmula Vinculante n
.
4 do STF e a legislação local. Pugna pelo provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento das diferenças apuradas, reflexos no 13º salário e restabelecimento da verba.

Intimado, o Município de Sinop deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, opinando pelo prosseguimento regular do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a correção da base de cálculo utilizada pelo Município de Sinop para o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor apelante, a incidência de reflexos sobre o 13º salário, bem como o direito ao restabelecimento da verba suprimida a partir de julho de 2022.

A legislação municipal de Sinop, especificamente a Lei n
.
254/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), com as alterações promovidas pela Lei n
.
1.670/2012, disciplina a matéria de forma clara.

O artigo 95 estabelece que
“Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”
.

Por sua vez, o artigo 97 define expressamente a base de cálculo e os percentuais aplicáveis, dispondo que
:

Art. 97 Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

[...]

Da leitura dos dispositivos legais supracitados, extrai-se que a norma local é taxativa ao eleger o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos como base de cálculo para o adicional de insalubridade.

A sentença recorrida
incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que a lei prevê a referência inicial da tabela geral como base de cálculo. O
Juíz
o sentenciante partiu da premissa de que o autor pleiteava a incidência sobre o vencimento base do cargo específico do servidor, quando, na verdade, o pleito exordial busca justamente a adequação do pagamento aos termos da lei municipal (referência inicial da tabela geral), afastando a utilização do
salário mínimo
.

Ademais, c
ompulsando os autos, verifica-se que o Município de Sinop, em sua contestação, não impugnou especificamente a alegação de que utilizava o
salário mínimo
como base de cálculo, limitando-se a afirmar genericamente que o pagamento era correto ou que o servidor não faria jus ao benefício. Diante da ausência de impugnação específica e da prova documental (
Ids 338211873 e 338211875
) que corrobora a tese autoral de que o cálculo era realizado sobre base diversa da legalmente prevista, impõe-se o reconhecimento do direito do apelante ao recálculo da verba.

Nesse sentido, assiste razão ao apelante quanto ao direito de receber as diferenças pretéritas entre o valor pago (baseado no
salário mínimo
) e o valor devido (baseado na referência inicial da tabela geral de vencimentos), respeitada a prescrição quinquenal declarada na sentença.

A jurisprudência deste Tribunal e das Turmas Recursais
já se posicionou
quanto à observância da lei local para a fixação da base de cálculo, conforme se extrai do
s
seguinte
s
julgado
s
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DURANTE AFASTAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. A Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.670/2012, fixa expressamente como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial da tabela geral de vencimentos, afastando a utilização do
salário mínimo
, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais de Mato Grosso consolidou entendimento de que a base de cálculo do adicional deve observar o parâmetro estabelecido pela legislação municipal, em respeito aos princípios da legalidade e da autonomia municipal.

6. O adicional de insalubridade, de natureza remuneratória, integra a remuneração do servidor e deve incidir sobre o 13º salário, conforme o art. 99 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.313/2010.

[...]

(TJMT, RI n. 1013434-11.2023.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
Dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2025
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade aos servidores públicos não tem previsão expressa no art. 39, § 3º, da CF, o que exige disciplina específica por meio de lei local, em consonância com o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput e X).

4. A legislação do Município de Sinop, em exercício da sua competência legislativa, estipulou expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos (Lei Municipal nº 254/1993, art. 97).

[...]

(TJMT, AC n. 1013075-32.2021.8.11.0015, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.6.2025)

Igualmente, deve ser acolhido o pedido de reflexos do adicional de insalubridade sobre o 13º salário. Tratando-se de verba de natureza remuneratória paga com habitualidade, deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação aos direitos do servidor.

Entretanto, o recurso merece apenas parcial provimento.

O apelante requer também o pagamento do adicional referente ao período posterior à sua suspensão, ocorrida em julho de 2022, bem como o seu restabelecimento. Ocorre que o Município, em sede de contestação, defendeu que o cargo ocupado pelo autor não faria jus ao adicional com base nos Laudos Técnicos (LTCAT). O parágrafo único do artigo 97 da Lei Municipal n
.
254/93, com redação dada pela Lei n
.
1.670/2012, é expresso ao determinar que
:

A caracterização e a classificação dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão realizadas, obrigatoriamente, por médico habilitado em Medicina do Trabalho, através de Perícia Técnica em consonância com Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e outros laudos pertinentes.

Para fazer jus ao restabelecimento da verba suprimida, era imprescindível a comprovação técnica de que o servidor continuou laborando em condições insalubres após julho de 2022.

Contudo, instado a especificar provas, o apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de prova pericial
(Id 338211899)
. Não havendo nos autos laudo técnico que ateste a insalubridade no período em que o pagamento foi suspenso, e considerando que a Administração goza de presunção de legitimidade em seus atos — neste caso, amparada na alegação de conformidade com o LTCAT
(Id 338211892)
—, não é possível condenar o ente público ao pagamento da vantagem no período em que esta não foi reconhecida administrativamente, ante a ausência de prova constitutiva do direito do autor neste ponto específico.

Portanto, o pleito é parcialmente procedente apenas para determinar o pagamento das diferenças decorrentes da incorreção da base de cálculo nos meses em que o adicional foi efetivamente pago, bem como seus reflexos em 13º salário, indeferindo-se o pedido de pagamento relativo ao período posterior à suspensão da verba.

Diante do resultado do julgamento, com a reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca. O autor sagrou-se vencedor quanto ao pedido de recálculo da base e reflexos no 13º salário, mas sucumbiu quanto ao pedido de restabelecimento do pagamento após a suspensão administrativa.

Assim, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma. Ressalte-se, contudo, que o Município de Sinop é isento do pagamento de custas, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n
.
7.603/2001, não havendo valores a reembolsar visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Quanto ao autor, a exigibilidade das custas fica suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, condeno cada uma das partes a pagar honorários ao advogado da parte adversa. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. A exigibilidade da verba devida pelo autor também permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município de Sinop a pagar ao apelante as diferenças do adicional de insalubridade referente aos meses em que a verba foi efetivamente paga, devendo ser recalculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, conforme artigo 97 da Lei Municipal n
.
254/93, com reflexos sobre o 13º salário, observada a prescrição quinquenal.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora
observando: (i) IPCA-E (correção monetária) e juros da poupança (mora), nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009; (
ii
) incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9.12.2021 (EC n. 113/2021); e (
iii
) retorno aos índices anteriores após a vigência da EC n. 136/2025.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026